Tribunal: STF
Processo: ARE 1507638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LCE Nº 169/2011. NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO PELO SUPOSTO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O cerne da pretensão repousa em saber se os autores, servidores públicos da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, fazem jus ao reajuste de 33,33% em todas as remunerações que compõem as vantagens em razão da recomposição salarial decorrente do eventual aumento da sua carga horária em um terço, nos termos do art. 5.º da LCE 166/2011. 



    2. Conquanto não possua o servidor público direito adquirido a regime jurídico, o STF assentou, no julgamento da ARE nº 660.010/PR (repercussão geral), que a ampliação da jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação remuneratória consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Em relação aos Policiais Militares, a LCE nº 169/2011 que redefiniu a estrutura de remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco, em seu art. 5º, afirma que se aplicam as disposições do art. 19, da Lei Complementar Estadual nº 155/2010 aos policiais militares de Pernambuco, a qual fixa a jornada de trabalho em 40 (quarenta) horas semanais. “Art. 5º - Aplica-se aos Militares do Estado, as disposições do art. 19 da Lei Complementar nº 155, de 26 de março de 2010.” O mencionado art. 19 da LCE nº 155/2010 possui a seguinte redação: Art. 19. A Jornada de trabalho regular, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Defesa Social, para os servidores ocupantes de cargos públicos efetivos, de natureza Policial Civil, fica fixada em 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as jornadas especiais, em regime de plantão, que observarão a proporcionalidade limite de 1/3 - uma hora de trabalho, para três de descanso, na forma disposta em regulamento, a critério da administração, tendo em vista a natureza dos serviços a serem executados. 



    4. Não obstante a alegação de ter havido o aumento da jornada de trabalho do Policial Militar sem a respectiva contraprestação a partir da edição da LCE nº 169/2011, inexistem nos presentes autos provas que demonstrem esse aumento antes ou depois da edição da referida norma, impossibilitando assegurar se a carga horária do militar sofreu ou não o acréscimo apontado. 



    5. As fichas financeiras carreadas aos autos, referentes ao período compreendido entre 2017 e 2022, não são capazes de comprovar se, de fato, o apelante teve a majoração da jornada de trabalho. 



    6. Conclui-se que não existe nos autos comprovação de efetivo aumento da jornada de trabalho dos policiais militares, com a edição da LCE nº 169/2011, sendo, portanto, inconcebível a compensação salarial perseguida na presente demanda. 



    7. Apelação a que se nega provimento. Decisão unânime. 



    8. Condena-se os apelantes nas custas processuais e, em razão da sucumbência recursal, deve ser majorada a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso V; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente